Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-19.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Prova pericial desnecessária. Afastadas preliminares de falta de interesse de agir. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Prova pericial desnecessária. Afastadas preliminares de falta de interesse de agir. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga elétrica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002118-19.2019.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-19.2019.8.26.0372 -Voto no
2
VOTO No 30359 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1002118-19.2019.8.26.0372
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: SÃO PAULO F. MONTE MOR 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. GUSTAVO NARDI
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia
elétrica. Prova pericial desnecessária. Afastadas preliminares de
falta de interesse de agir. Os laudos elaborados para a regulação de
seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de
apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por
empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos
danificados
por
descarga
elétrica/oscilação
de
energia.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à
atividade econômica explorada pela concessionária de serviço
público. Reparação dos danos devida Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 218/228, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL para condenar
a ré ao pagamento à autora da quantia de R$5.409,00, corrigidos a contar do desembolso e
acrescido de juros legais a partir da citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a ré (fls. 230/241) ao sustentar, preliminarmente, falta de interesse
de agir por ausência de reclamação administrativa. Entende ausente o nexo de causalidade,
eis que descarga elétrica é evento da natureza. Assevera que a realização de perícia nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-19.2019.8.26.0372 -Voto no
3
bens danificados era imprescindível para a solução do litígio. Aduz a inexistência de
defeito na prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade objetiva da apelante.
Argumenta que a unilateralidade da prova apresentada pela seguradora não tem valor
probatório. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 246/265.
É o relatório.
Afasto a preliminar.
De início, os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do art.
443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos segurados
foram danificados devido a descargas elétricas/oscilações de energia ocorridas na rede
mantida pela ré.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré
ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não
está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica (...) Acesso ao Judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo Sentença
mantida - Recurso não provido”. (Ap. 1098918-57.2016.8.26.0100, Rel.
Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-19.2019.8.26.0372 -Voto no
4
Não há hipótese, portanto, de nulidade do julgado.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em função
de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por descarga
atmosférica/oscilação de energia elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente segura.
No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor (art.
22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda de
raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da atividade
desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente relacionados à
atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto
aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-19.2019.8.26.0372 -Voto no
5
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão do
lapso temporal decorrido desde a data dos fatos Falta de
interesse de agir
A formulação de requerimento de
ressarcimento na esfera administrativa, conforme Resolução
no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível para
configurar o interesse de agir Ausência de esgotamento da
via administrativa que não é capaz de obstar o acesso ao
Judiciário Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal

PRELIMINARES
AFASTADAS.
AÇÃO
REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilações
na rede de energia elétrica Sentença de procedência em
relação a três segurados da autora, e de extinção, sem
resolução de mérito, em relação a uma segurada, em razão
da falta de comprovação de pagamento da indenização
securitária Insurgência de ambas as partes Prescrição
quinquenal - Paga a indenização pela seguradora, esta se
sub-roga nos direitos dos consumidores, inclusive quanto ao
prazo prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados
e a suposta falha na prestação dos serviços da requerida -
Descabimento - Hipótese em que a autora acostou aos autos
documentos que demonstram a causa dos danos nos
equipamentos dos segurados - Ré que não demonstrou a
segurança de seu sistema - Descarga elétrica que configura
evento previsível e que faz parte do risco da atividade
desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao
fortuito interno Dever de ressarcir constatado em relação
a três segurados da autora Não comprovado o pagamento
da indenização à outra segurada
Sentença mantida

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA
POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela
seguradora que sub-roga-se nos direitos de sua cliente
segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e
Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-19.2019.8.26.0372 -Voto no
6
da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos
técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade -
Alegação da ré de ocorrência de caso fortuito e de força
maior em razão de intempéries da natureza - Não
caracterização - Acontecimentos naturais que configuram
fortuito interno, risco inerente à atividade da requerida -
Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da
CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art.
210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não
demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na
instalação interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) -
Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que reduzam
os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de danos em
decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de serviço seguro
(art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que incumbia à
concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela reparação dos danos
discutidos. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva,
de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o,
da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem e descargas elétricas - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária,
possuindo meios de controlar a oscilação na tensão -
Precedentes
Demais questões mantidas conforme r.
sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido”.
(Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068, Rel. Roberto Mac Cracken,
22a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-19.2019.8.26.0372 -Voto no
7
meio da apresentação de laudos técnicos, elaborados por empresas alheias aos interesses
das partes (fls. 27, 40, 42 e 44), que apontam a queima de diversos bens do segurado em
razão de “raio”, corroborada pelas informações contidas no aviso de sinistro sobre
episódio de chuva com descarga atmosférica (fls. 30).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para danos
elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os valores das
indenizações paga a seus clientes em razão da queima de
equipamentos eletrônicos. Documentos que comprovariam a
ausência de responsabilidade da concessionária de energia
elétrica juntado aos extemporaneamente. Inteligência dos
arts. 434 e 435 do NCPC. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Relação originária de consumo. Provas do
nexo causal entre os danos relatados e o serviço prestado
pela ré. Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a
causa dos danos, produzidos por terceiras empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não impugnados especificamente em seu conteúdo.
Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas regulações
de sinistros. Desnecessidade de perícia nos equipamentos
danificados. Sentença mantida. Recurso não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do
Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento da
indenização aos segurados (fls. 45), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de
credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da legislação
consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de restar
caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-19.2019.8.26.0372 -Voto no
8
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela são
constituídos por relatórios conceituais (fls. 134/139), prints de tela (fls. 126/129), decisões
judiciais (fls. 140/199) e certificação ISO 9001 (fls. 122/125), incapazes de lastrear suas
alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de causalidade.
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator